Tribunal: TJDFT
Processo: 0718630-03.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO. RECEBIMENTO DE PENSÃO POR MORTE. BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VÍCIO ATRIBUÍVEL À ADMINISTRAÇÃO. FÁCIL CONSTATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil – CPC, compete ao juiz decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento e zelar pela efetividade do processo. É, portanto, o destinatário principal da prova.
2. O juízo ordenou que o réu juntasse diversos documentos e foi atendido apenas parcialmente. Todavia, em que pese a falta de cumprimento integral da ordem judicial, não houve prejuízo ao direito de defesa da autora, já que a sentença fundamentou de modo a considerar como verdadeiras as alegações da requerente – embora o resultado do julgamento lhe tenha sido desfavorável. Preliminar rejeitada.
3. No julgamento do Tema Repetitivo 531, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento segundo o qual não é cabível a restituição de valores recebidos por servidor por erro de interpretação de lei formulado pela Administração Pública, salvo quando comprovada a má-fé do beneficiado.
4. O ônus de comprovação da boa-fé é do beneficiado nos casos em que o recebimento de vantagens tenha decorrido de erro operacional ou de cálculo da Administração Pública. A boa-fé do servidor apenas se presume caso o pagamento indevido tenha ocorrido por erro de interpretação de lei efetuado pelo ente público.
5. Na hipótese, os pagamentos indevidos de pensão por morte ocorreram por erro operacional do Distrito Federal, o que suscita a incidência do tema 1.009 do STJ: a boa-fé da servidora deve ser comprovada.
6. Da análise dos autos, não é possível concluir pela boa-fé da servidora. Trata-se de erro de fácil constatação: bastava a simples leitura do contracheque ou das próprias declarações de imposto de renda para verificar que o benefício era pago em seu nome.
7. Em que pese a alegação da apelante de que ela não possuía acesso aos próprios contracheques, já que eles teriam sido enviados para seu endereço antigo, não é razoável crer que a parte permaneceu desde 2005 (data da suposta mudança de endereço) até 2014 sem nunca ter acessado seus dados financeiros profissionais, seja para fins pessoais, de declaração de imposto de renda, dentre outras necessidades cotidianas para as quais é necessário apresentar comprovação de renda.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.